Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703525-74.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: SUELI PEREIRA DE LIMA SILVA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS - COOPERPLAN LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de SUELI PEREIRA DE LIMA SILVA: “Indefiro o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud, pois ainda não houve nos autos resultado frutífero da pesquisa individual neste sentido, id 99349331. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que a pesquisa reiterada somente deve ser aceita no caso de a pesquisa inicial ter resultado parcialmente frutífero, não sendo este o caso dos autos.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal e não se manifestou acerca do interesse no prosseguimento do recurso. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 08 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator